Tribunal: TJSP
Processo: 1001412-66.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – ENDOSSO MANDATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – O banco corréu não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, pois não é o titular do crédito discutido, tendo recebido, apenas, mandato para cobrá-lo, não lhe sendo exigível averiguar, previamente, a causa das duplicatas questionadas – "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só

Ementa:
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – ENDOSSO MANDATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – O banco corréu não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, pois não é o titular do crédito discutido, tendo recebido, apenas, mandato para cobrá-lo, não lhe sendo exigível averiguar, previamente, a causa das duplicatas questionadas – "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário" – Súmula 476 do STJ – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira corré, que recebeu as duplicatas a título de endosso mandato, sem extrapolar os poderes de mandatário – Recurso improvido.
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – Inocorrência – Conquanto os protestos das duplicatas discutidas nestes autos tivessem sido irregulares, existia a dívida contraída pela autora perante a empresa corré – Autora que emitiu cheques não compensados em favor da empresa corré e, portanto, sabia da existência da dívida em questão – Indenização, a título de dano moral, indevida – Sentença mantida – Recurso improvido. RECURSO IMPROVIDO.